Tribunal: TJBA
Processo: 8053465-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053465-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA CANTOLINO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INEXISTÊNCIA. JULGADO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A MATÉRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o
acórdão
que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
.

2. O acórdão recorrido examinou as alegações de cobrança abusiva de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e comissão de permanência, bem como rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e de impugnação à gratuidade de justiça, concluindo pela
inexistência de abusividade contratual
e pela
regularidade dos encargos financeiros
, em conformidade com as Súmulas nºs
541
e
472 do STJ
e o
Tema 246/STJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a existência de
omissão
no acórdão quanto à
ilegalidade da capitalização mensal de juros
, sob alegação de afronta à
Súmula 121 do STF
e ao
Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se caracteriza omissão quando o acórdão impugnado
enfrenta expressamente
a matéria objeto do recurso, reconhecendo a
validade da capitalização mensal de juros
nos contratos firmados após a edição da
Medida Provisória nº 2.170-36/2001
, desde que expressamente pactuada, em consonância com a
Súmula nº 541/STJ
e a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
(Tema nº 246/STJ).

5. A invocação da
Súmula nº 121/STF
não se aplica aos contratos bancários celebrados sob legislação especial, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

6. Os aclaratórios não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos jurídicos já examinados, devendo restringir-se às hipóteses taxativas do art.
1.022 do CPC/2015
.
Embargos manifestamente protelatórios, opostos por mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos de
Embargos de Declaração n.º 8053465-61.2023.8.05.0001
, tendo como
Embargante
MARIANA CANTOLINO OLIVEIRA
e
Embargado
BANCO DO BRASIL S/A
,

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à
unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente